Tribunal: STF
Processo: AI 719749
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2.	Controvérsia 
   decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa 
   indireta à Constituição do Brasil.
3.	As alegações de 
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo 
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos 
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se 
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem 
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa 
   ao texto da Constituição.
4.	Reexame de fatos e provas. 
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.